Tribunal: TJDFT
Processo: 0713434-51.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de dois crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, previstos no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, em razão de subtrações praticadas em duas drogarias distintas, em datas e horários diversos, mediante grave ameaça exercida com faca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação ou se é caso de absolvição por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se os delitos de roubo praticados pelo apelante configuram crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva é comprovada por autos de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, autos de apreensão, registros audiovisuais das câmeras de segurança e demais documentos produzidos na fase policial, todos harmônicos com a prova oral colhida em juízo.
4. A autoria resta demonstrada pelas firmes e coerentes declarações das vítimas, prestadas sob o crivo do contraditório, corroboradas por imagens dos delitos, reconhecimento fotográfico e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação e prisão do acusado.
5. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando em consonância com os demais elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.
6. O reconhecimento da continuidade delitiva exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, dentre eles a unidade de desígnios, o que não se verifica quando os crimes são praticados em locais, datas e horários distintos, contra vítimas diversas.
7. A semelhança do modus operandi, por si só, não é suficiente para caracterizar o crime continuado, especialmente quando evidenciada a autonomia de vontades e a reiteração criminosa.
8. A hipótese revela habitualidade delitiva, afastando a incidência do art. 71 do Código Penal, conforme entendimento do Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.
9. A dosimetria da pena observa corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como as causas legais de aumento, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.